Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709515-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LOCALIZA RENT A CAR SA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer no 0701489-05.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, objetivando a declaração de propriedade e a obrigação de fazer para que réu efetive a transferência para o nome da autora. O i. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 150402169), do processo de origem): “I. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por LOCALIZA RENT A CAR S.A contra DETRAN - DF, em cuja inicial alega que em 18 de julho de 2.017 locou veículo para a pessoa que se apresentou como PAULO ALBERTO DA COSTA, ao passo que o bem móvel deveria ser restituído até 21/07/2017, o que jamais ocorreu. Afirma que o locatário violou o dever de restituição que assumiu no contrato de locação e, após diligências, tomou conhecimento da transferência do veículo para o Distrito Federal. Argumenta que a transferência do veículo foi ilícita e indevida, pois jamais realizou a tradição. Aduz que o bem móvel foi localizado e já se encontra na posse da autora. Pretende a declaração de propriedade e a obrigação de fazer, para que o DETRAN-DF efetive a transferência para o nome da autora. Decido. A tutela provisória de urgência requerida pela autora é desprovida de fundamento legal. A autora já se encontra na posse do veículo e o fato narrado na inicial ocorreu em julho de 2.017, portanto, há mais de 5 (cinco) anos. O decurso de tão longo período desqualifica a urgência alegada para a tutela provisória requerida, em caráter incidental. Não há risco de dano ou perecimento do direito, uma vez que a autora está na posse de fato do bem. Ademais, como bem ressaltou na inicial, há indícios de que a transferência administrativa foi realizada com ilicitude, pois realizada por quem não tinha poder de disposição. O veículo foi objeto de locação e não de compra e venda. O locatário não tem o poder de disposição, razão pela qual a alienação realizada pelo mesmo não impacta a propriedade da locadora. Os documentos de transferência são fundamentais para a regularização administrativa do bem junto aos órgãos competentes, conforme determina a legislação, mas a propriedade de bens móveis se submete ao Código Civil. No caso, como o locatário não era proprietário, a alienação por ele promovida não alterou o direito de propriedade da autora. A propriedade da autora está preservada, resta apenas a regularização administrativa. Não houve tradição para terceiro pelo legítimo proprietário. Portanto, não há risco de dano ou qualquer prejuízo iminente, em especial após tão longo período. O bem não está em risco de perecimento. Não há razoabilidade na tutela provisória de urgência após tão longo período. A transferência administrativa, para fins de mera formalização da propriedade, depende da oitiva do DETRAN DF, a fim de que possa esclarecer como apurou e analisou os documentos para permitir o registro no DF (tendo em vista a alegação de ilicitude). Como já mencionado, a transferência administração não altera a propriedade, mas apenas a formaliza e a torna pública. O autor poderá, até efetivar a transferência, se não houver restrição de circulação, exercer direitos de proprietário. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. No mais, a INICIAL deve ser INDEFERIDA, em PARTE, tendo em vista que o pedido de declaração de propriedade é absolutamente inadequado. É de conhecimento comum que não existe a possibilidade de declaração de fato. É questão básica e elementar. De acordo com o artigo 19 do CPC, a ação declaratória somente pode ser direcionada para a existência ou inexistência de relação jurídica. Não existe relação jurídica entre o proprietário e a coisa objeto deste direito. Entre proprietário e objeto deste direito há relação de poder e não relação jurídica. Trata-se de pedido absolutamente infundado. A única exceção admitida é relativa à autenticidade ou falsidade de documento. No mais, o interesse da declaração é limitado a existência e inexistência de relação jurídica. Não existe a possibilidade de declarar propriedade. A propriedade é constituída a partir das situações legais, salvo se houver divergência sobre relação jurídica, o que não é caso. Portanto, ante a ausência de interesse processual neste pedido, INDEFIRO EM PARTE A INICIAL, para excluir em definitivo da lide o pedido constante no item "c", declaração de propriedade, por ausência de interesse processual, com fundamento nos artigos 330, II e 485, VI, ambos do CPC. A ação prosseguirá apenas e tão somente em relação ao pedido de obrigação de fazer, efetivação da transferência administrativa do veículo para a autora. No mais, ao menos na inicial, não há nenhuma prova de que a autora tenha formalizado requerimento ao DETRAN - DF para a efetivação da transferência ou cancelamento do registro de transferência. Se o DETRAN - DF à vista dos documentos não se opuser ao pedido de transferência, não haverá causalidade para justificar qualquer sucumbência ao DETRAN - DF. O autor tem conhecimento da transferência para o DF há muito tempo e não formalizou qualquer requerimento administrativo para a transferência ou cancelamento do registro. Por isso, se não houver resistência do DETRAN - DF não haverá sucumbência. Não será designada audiência de conciliação, porque o DETRAN DF não pode realizar transação, mas apenas autorizar ou não a transferência a partir de suas regras internas e das normas legais. Cite-se o DETRAN - DF apenas e tão somente para contestar o pedido de transferência, no prazo legal.” Inconformada, a parte autora agrava. Aduz que atua no ramo de locação de veículos e que o automóvel em contenda (VW/Voyage TL MBV, placas PZG4621) teria sido locado e não restituído a sua posse no prazo contratado, além da realização da sua transferência para terceiros em suposto ato fraudulento. Informa que foi requerido e indeferido pelo i. Juízo a quo o pedido para que fosse permitida, em sede de tutela antecedente, a venda antecipada do veículo, mediante apresentação de seguro-fiança, se necessário, já que supostamente comprovada a locação e a fraude seguida da transferência, sendo que o veículo já se encontra em seu pátio em total desuso, pendendo a questão administrativa. Argumenta que “o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que os veículos – impossibilitados de serem locados, vendidos ou até mesmo utilizados pela Localiza – restam inertes no pátio da empresa, deteriorando-se em razão do desuso, desvalorizando-se exponencialmente e, muitas vezes, estragando e se tornando inútil antes do julgamento final da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo”. Destarte, requer (ID 44690975 - Pág. 16/17): “a) Deferir a apresentação de seguro-garantia ao Mm. Juízo originário, a fim de que seja assegurado nos autos o valor de mercado do veículo VW/Voyage TL MBV, placas PZG4621; b) Com a apresentação do seguro, determine a imediata autorização à empresa Agravante para alienação do veículo VW/Voyage TL MBV, placas PZG4621, durante o curso da presente ação. c) Determine ao Agravado que transfira provisoriamente o veículo VW/Voyage TL MBV, placas PZG4621, para o nome da Localiza, para que possa alienar o bem a terceiro sem que o veículo passe por todos os efeitos de depreciação e desvalorização de mercado.” Preparo no ID 44690978 - Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em voga, a parte autora informa que foi requerido e indeferido pelo i. Juízo a quo o pedido para que fosse permitida, em sede de tutela antecedente, a venda antecipada do veículo, mediante apresentação de seguro-fiança, se necessário, já que supostamente comprovada a locação e a fraude seguida da transferência, sendo que o veículo já se encontra em seu pátio em total desuso, pendendo a questão administrativa. Em que pese o seu inconformismo, não se verifica o desacerto do r. decisum agravado, senão vejamos. Conforme se verifica dos documentos apresentados e informado pela própria parte agravante, o veículo já se encontra em sua posse e a transferência supostamente irregular ocorreu em 01/08/2017, com o auto de entrega da Policia Civil de Minas Gerais de 30/07/2020 (ID 150336264, da origem), portanto, há mais de 5 (cinco) anos, o que, em tese, afasta a urgência alegada para os fins de obtenção da tutela de urgência pretendida objetivando apenas a regularização da situação administrativa do bem. Ademais, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, a priori, não se verifica ato concreto de eventual dilapidação do patrimônio, uma vez que o bem já se encontra sob a sua posse, de sorte que razoável aguardar-se a formação do contraditório para os devidos esclarecimentos necessários ao dimensionamento da situação que ora se discute. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator